Tribunal: TJDFT
Processo: 0729192-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA EMPRESA VENDEDORA E DA CONSTRUTURA. ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA E SERVIÇOS DE LAZER. CULPA EXCLUSIVA DOS PROMITENTES VENDEDORES/CONSTRUTORES. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NOS ARTIGOS 26 E 27 DA LEI N. 9.514/97. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. RETORNO NECESSÁRIO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. TEMA 791 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.891.498/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.095), firmou tese no sentido de que “em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”.
2. Nos casos em que o inadimplemento contratual decorre de culpa exclusiva das sociedades empresariais vendedora/construtora, não de mora imputável ao devedor fiduciante, não incide o procedimento específico disciplinado nos artigos 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997, sendo possível a rescisão do negócio jurídico para hipótese que tal, com o retorno das partes ao status quo ante e restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, nos termos do que dispõe a Súmula 543 do STJ.
3. “O registro em cartório de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária não obsta o direito à resolução por inadimplemento fundado no artigo 475 do Código Civil” (REsp n. 1.739.994/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 20/5/2021).
4. Constatado, na situação concreta, o inadimplemento da vendedora pela pendência de obrigações relativas à construção de infraestrutura e implementação de serviços de lazer, é de ser reconhecida a possibilidade de resolução do negócio jurídico. Consequência lógica da rescisão contratual é o retorno das partes ao estado de coisas anterior, com imediata e integral restituição das quantias pagas pelos compradores, ora autores, inclusive emolumentos cartorários e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), se comprovadamente pagos.
5. É abusiva a estipulação de cláusula penal exclusivamente ao consumidor para a hipótese de mora ou de inadimplemento contratual absoluto, uma vez que por essa regra contratual o prestador de serviços/fornecedor fica isento de tal reprimenda em situações de análogo descumprimento da avença. Entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.614.721/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 791). 5.1 Caso concreto em que, verificado o descumprimento das obrigações contratuais assumidas pela vendedora, devida se afigura a inversão da cláusula penal compensatória em favor dos consumidores.
6. Recurso conhecido e provido.